Tribunal: TJDFT
Processo: 0032812-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente, no momento do ajuste, de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.
3. Não há que se falar em confissão, mesmo na forma qualificada, se o réu não admite a prática de qualquer ato nuclear do tipo.
4. Inexistindo similitude entre as condições de tempo e modo de execução dos delitos praticados, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência dos requisitos objetivos.
5. Recurso conhecido e não provido.